Tribunal: STF
Processo: ARE 1461345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –1. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – QUESTÕES JÁ CONTEMPLADAS NA OBJURGADA – 2. LESÃO CORPORALDE NATUREZA LEVE (ART. 129, CAPUT, DO CP) – 2.1 ROGATIVA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – 2.2 TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE POR PARTE DO OFENDIDO, A PONTO DE JUSTIFICAR A REAÇÃO VIOLENTA DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.3 MINORANTE DO ART. 129, § 4°, DO CP NÃO CARACTERIZADA – 2.4 INAPLICÁVEL A BENESSE DO ART. 129, § 5°, DO CP – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 3. DANO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I E IV, DO CP) – 3.1 CLAMOR DESCLASSIFICATÓRIO DA CONDUTA PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – DESCABIMENTO – PRETENSÃO LEGÍTIMA NÃO DEMONSTRADA – VERSÃO DEFENSIVA FRÁGIL E INVEROSSÍMIL – 3.2 PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INADMISSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA CONCOMITANTE AO DANO E PREJUÍZO CONSIDERÁVEL CONSTATADOS – 3.3 FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA DELAS PARA ELEVAR A BASILAR E A OUTRA PARA QUALIFICAR O DELITO – 4. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DO ART. 65, III, ‘A’ E ‘C’, DO CP PARA AMBOS OS INJUSTOS – REJEIÇÃO – 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, I, DO CP – ANSEIO DE AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – NÃO PROVIMENTO – REQUERIMENTO EXPRESSO DO ÓRGÃO ACUSADOR – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VALOR FIXADO PROPORCIONAL COM O DANO SOFRIDO – EXEGESE DO ART. 387, IV, DO CP – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 



    Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente